Tribunal: TCU
Processo: 005.748/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1262023 e códigoUasg 160069 (Objeto: AQUISIÇÃO DE VIATURAS)

Inteiro teor:
Acórdão 3256/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no contrato 126/2023, celebrado entre o Centro de Obtenções do Exército e Belisa Comércio e Serviços Ltda. em 23/11/2023, no valor de R$ 1.200.000,00, oriundo do Pregão 12/2023, para aquisição de viaturas de representação, de comando, administrativas e operacionais. Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; considerando que não se insere entre as funções, competências e atribuições do Tribunal de Contas da União, estabelecidas na Constituição da República, em sua lei orgânica, em seu regimento interno e em leis esparsas, manifestar-se sobre documentos que lhe sejam encaminhados por outras instituições, para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.748/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Belisa Comércio e Serviços Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Centro de Obtenções do Exército. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vanessa Cristina Faria Claro (253774/OAB-SP), representando Belisa Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.